Tribunal: TJES
Processo: 0017795-22.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017795-22.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros

APELADO: BERNARDO FERREIRA CARRICO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017795-22.2017.8.08.0035.

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S. A.

APELADOS: BERNARDO FERREIRA CARRICO E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DE PLANO DE SAÚDE. PARTO DE EMERGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO DE CUIDADOS IMEDIATOS À PUÉRPERA E AO RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S. A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Bernardo Ferreira Carrico e condenou solidariamente o hospital e a operadora Amil Assistência Médica Internacional S. A. ao pagamento de R$ 5.000,00. O recurso busca: (I) afastar a responsabilidade civil do hospital, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, com imputação exclusiva à operadora do plano de saúde; e (II) subsidiariamente, alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o hospital credenciado responde solidariamente pelos danos morais suportados pelo recém-nascido em razão da cobrança indevida para realização do parto e da omissão de cuidados imediatos no atendimento pós-parto e neonatal; e (II) estabelecer se, em condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem da citação ou do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que hospital e operadora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor.

A controvérsia não recai sobre a aptidão técnica do procedimento cirúrgico, mas sobre a conduta administrativa e o dever de acolhimento em situação de emergência.

A prova dos autos demonstra que a falha inicial da operadora, ao informar equivocadamente a ausência de cobertura obstétrica, foi agravada pelo hospital ao exigir custeio particular de R$ 6.000,00 para o atendimento.

A exigência de pagamento e a omissão de cuidados imediatos adequados culminaram na remoção da puérpera e do recém-nascido para o pronto-socorro comum, expondo o infante a ambiente inadequado e a risco imotivado de infecção pela ausência de pronto atendimento pediátrico.

Essa conduta viola direitos da personalidade do recém-nascido e configura dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto adicional.

O julgamento de apelações cíveis conexas relativas aos genitores do menor já reconheceu, no mesmo contexto fático, a falha grave na prestação do serviço pelos fornecedores, inclusive quanto à cobrança indevida e à omissão de atendimento médico.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Hospital credenciado e operadora de plano de saúde respondem objetiva e solidariamente por falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

2. A cobrança indevida para realização de parto e a omissão de cuidados imediatos à puérpera e ao recém-nascido caracterizam falha grave do serviço e ensejam dano moral
in re ipsa
.

3. Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre indenização por dano moral fluem da citação, e a correção monetária, do arbitramento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017795-22.2017.8.08.0035.

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S. A.

APELADOS: BERNARDO FERREIRA CARRICO E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S. A. em face da respeitável sentença fls. 212-5vº do processo digitalizado, integrada pela decisão de embargos de declaração id 11626164, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por Bernardo Ferreira Carrico, para condená-lo e a operadora de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S. A., de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal em definir a responsabilidade civil do Hospital apelante pelos danos morais experimentados pelo infante, decorrentes de transtornos ocorridos durante o parto de sua genitora e o atendimento neonatal, bem como, subsidiariamente, em estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação.

Sustentou o apelante, em suma, a ausência de falha na prestação dos seus serviços e de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, imputando a responsabilidade exclusiva à operadora do plano de saúde, que teria negado indevidamente a cobertura para o procedimento.

Não obstante a argumentação expendida, entendo que a respeitável sentença não merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, julgado em 11-4-2018, DJe de 17-4-2018). Nesse diapasão, a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º, do referido diploma legal. O hospital credenciado e a operadora de plano de saúde, perante o consumidor, integram uma única cadeia de fornecimento, sendo ambos responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço.

A controvérsia não reside na aptidão técnica do procedimento cirúrgico, que ocorreu com êxito, mas na conduta administrativa e no dever de acolhimento em situação de emergência. Restou comprovado que o impasse financeiro gerado pela falha primária da Amil (que informou erroneamente a ausência de cobertura obstétrica) foi agravado pelo hospital apelante, que exigiu o custeio particular de R$ 6.000,00. Essa postura culminou na omissão de cuidados imediatos adequados no pós-parto e na remoção da puérpera e do recém-nascido (autor) para o pronto-socorro comum.

Reforça-se a correta conclusão do juízo de primeiro grau ao se observar que esta colenda Quarta Câmara Cível já se debruçou sobre o mesmo contexto fático ao julgar as apelações cíveis interpostas nos processos conexos ajuizados por ambos os genitores do menor.

Nos autos da apelação cível n. 0017796-07.2017.8.08.0035, movida pela genitora (Gabriela Rosa Carriço), e da apelação cível n. 0017797-89.2017.8.08.0035, movida pelo genitor (Herick Ferreira Santos), este Colegiado já reconheceu, à unanimidade, a falha grave na prestação do serviço por parte dos fornecedores.

No acórdão proferido na ação do genitor, firmou-se o entendimento de que a conduta do hospital — ao condicionar o atendimento à cobrança indevida de R$ 6.000,00 e ao omitir-se na prestação de cuidados essenciais à mãe e ao recém-nascido — contribuiu diretamente para o agravamento da situação de vulnerabilidade da família. Fixou-se, ali, que a cobrança indevida e a omissão de atendimento médico caracterizam dano moral
in re ipsa
.

O mesmo raciocínio se aplica, e com ainda mais força, ao recém-nascido (ora primeiro apelado). O autor, em seus primeiros momentos de vida, foi exposto a um ambiente inapropriado para um recém-nascido (pronto-socorro) e submetido a riscos imotivados de infecção em virtude da omissão do pronto atendimento pediátrico, fatos que configuram patente violação a seus direitos da personalidade, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de reforma do termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não assiste ao apelante. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. O entendimento de que os juros fluem a partir do arbitramento, invocado pelo recorrente, aplica-se à responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), o que não é o caso dos autos. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, tal como corretamente fixado na respeitável sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.